Tribunal: TJSP
Processo: 0006297-47.2006.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000668262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006297-47.2006.8.26.0120, da Comarca de Cândido Mota, em que são apelantes LUIZ
THOMAZ DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e GENY MOLETOR MARIANO DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados RIO PARANAPANEMA ENERGIA
S/A, CONSTRUIR LOTEADORA LTDA. e CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006297-47.2006.8.26.0120 - Cândido Mota - VOTO No 17134 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 0006297-47.2006.8.26.0120
APELANTES: LUIZ THOMAZ DE SOUZA E GENY MOLETOR MARIANO DE SOUZA
APELADOS: RIO PARANAPANEMA ENERGIA S/A, CONSTRUIR LOTEADORA LTDA. E
CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
COMARCA: CÂNDIDO MOTA
VOTO No 17134
Ação de usucapião – Ausência de comprovação do
exercício da posse com ânimo de dono – Ocupação por
mera liberalidade dos proprietários de área maior –
Preexistência de relação trabalhista – Mera detenção da
coisa - Sentença mantida – Recurso não provido.
Apelação
dirigida
contra
sentença
que
julgou
improcedente a ação de usucapião de imóvel rural localizado em Água do Porto
Seguro, TR32, Distrito de Porto Almeida, extinguindo o processo de conhecimento
com resolução do mérito, sem a disciplina da sucumbência objetivando, em resumo, o
reexame e a modificação do julgado com fundamento, em síntese, (i) no
preenchimento dos pressupostos legais do instituto e (ii) na ausência do local devido a
tratamento médico realizado em área urbana.
Tempestiva, isenta de preparo, respondida sustentando a
manutenção do resultado e com parecer do Ministério Público pelo provimento do
recurso.
Inconsistente o recurso porque, na hipótese, não foi
demonstrado de forma cabal o preenchimento dos requisitos indispensáveis à
aquisição da propriedade pela usucapião, sobretudo considerando a dúvida objetiva e
fundada sobre o exercício da posse com ânimo de dono conforme destacado pelo
juízo singular, e mormente considerando que a ocupação se deu por mera liberalidade
dos proprietários da área maior, diante da preexistência de relação trabalhista, donde
a precariedade conducente à caracterização da mera detenção da coisa, de acordo
com o conteúdo dos depoimentos colhidos que serviram de fundamentação para o
indeferimento da pretensão, perdendo relevo, assim, o longo tempo de ocupação
retratado nos autos, daí a manutenção da sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006297-47.2006.8.26.0120 - Cândido Mota - VOTO No 17134 3/3
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator